Tribunal: TCU
Processo: 021.142/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria a Francisco Formiga Gonzaga pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Francisco Formiga Gonzaga (ato no 165688/2021), autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do §1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.